Tribunal: STF
Processo: Rcl 59220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cláudio de Albuquerque em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Autos nº 0007740-53.2020.8.16.0174).



    2. Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei à parte reclamante que instruísse o feito com: (i) procuração; (ii) cópia da decisão reclamada e de todos os atos decisórios a ela posteriores; (iii) acompanhamento processual eletrônico ou outro documento que demonstre a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada na origem, bem como demais documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia; (iv) a causa de pedir em que fundamenta pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma desta Corte que a parte entende violada. 



    3. A determinação não foi atendida, conforme certidão da Secretaria Judiciária (Doc. 5). Nessas circunstâncias, tenho como inviável o prosseguimento do feito.



    4. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015).  



    Publique-se.  



          Brasília, 19 de maio de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator